Tribunal: STF
Processo: ARE 1476798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 96, p. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE MANIFESTA. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DA BUSCA PESSOAL ILEGAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    1. No caso, a busca veicular realizada pelos guardas municipais está apoiada apenas no suposto nervosismo dos Acusados, não havendo elementos capazes de evidenciar fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ilícitos pelos Réus, tampouco a pertinência da medida com as atribuições dos referidos agentes públicos no sentido de proteger o patrimônio municipal, consoante orientação jurisprudencial consolidada no REsp n. 1.977.119/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. 



    2. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, ante a ilegalidade na busca veicular, tornaram-se nulas todas as demais provas dela decorrentes, inclusive as provas obtidas mediante o posterior ingresso no domicílio dos Acusados, já que evidente o nexo causal entre as diligências. 



    3. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante as buscas veicular e domiciliar, bem como suas derivações e, por conseguinte, cassar o acórdão impugnado e a sentença condenatória, absolvendo a Agravante e o Corréu da acusação formulada nos autos da Ação Penal n. 0003002-23.2021.8.16.0033. Agravo regimental prejudicado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 104).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “os agentes públicos, in casu, avaliando a ocorrência de flagrante prática delituosa (justa causa), ingressarem, em diligência/patrulhamento de rotina, ainda que sem mandado de busca e apreensão, e encontrarem na residência da Recorrida, substâncias entorpecentes, principalmente quando esse evento tem o condão de configurar, expressamente, a conduta criminosa tipificada no regramento legal do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006” (eDOC 108, p. 26).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 122).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça asseverou que, no caso concreto, “não se vislumbra sequer a presença de fundada suspeita a ensejar eventual abordagem policial, tampouco situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal” (eDOC 96, p. 17 - grifei).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente